Tribunal: TJDFT
Processo: 0744816-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital.
2. É certo que o artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra.
3. O próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso.
4. Permitir que a decisão suspenda o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, seria, em verdade, uma decisão transversa de tutela de urgência cautelar, indo de encontro ao art. 969 do CPC, tendo em vista a usurpação de competência atribuída ao juízo da Ação Rescisória, o qual, ressalta-se, já indeferiu liminar nos autos.
5. Recurso conhecido e provido.